Tribunal: TJDFT
Processo: 0764735-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP. LABORA EM HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é enfermeira da SES/DF e nos termos da Portaria Conjunta 03/2014, o setor de trabalho da recorrente está no Sistema Penitenciário do DF. O Memorando 272/2022 e a Declaração onde comprovam que a recorrente trabalha em Unidade de Medicina Interna do Hospital Regional da Asa Norte que contempla a Unidade Prisional (papudinha). Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido alega que a recorrente não tem direito à GETAP, em afronta à Súmula 339/STF, pois pretende equiparação irregular. Afirma que a recorrida exerce cargo de Enfermeira no HRAN e não no Sistema Prisional. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário.
6. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006.
7. A recorrente trabalha no Hospital Regional da Asa Norte, cumprindo sua carga horária na Unidade de Medicina Interna – 5o Andar – UMEI, que contempla pacientes internados na Clínica Médica, Unidade Prisional e Clínica especializada de Nefrologia, ID 47095298. O Memorando citado pela recorrente, cria Alas de segurança para atendimento aos pacientes do Sistema Penitenciário e da Divisão de Controle e Custódia de Presos da Polícia Civil do DF, no Hospital de Base, no HRAN, no Hospital do Paranoá e no Hospital Regional do Gama. Sendo que no Hospital onde a recorrente está lotada, foram criados 08 (oito) leitos para os pacientes oriundos dos presídios.
8. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores. Nesse sentido: “(Acórdão n.845363, 20140111424115ACJ Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 02/02/2015. Pág.: 439)”.
9. A recorrente não faz jus à GETAP, pois, não está lotada de forma temporária e nem em presídio. Exerce suas atividades no Hospital Regional da Asa Norte, onde, poderão ser acolhidos detentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.